Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. COMPETÊNCNIA. CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. ALTERAÇÕES SOCIETÁRIAS QUE NÃO IMPEDEM A PUNIÇÃO DA EMPRESA. SANÇÃO VÁLIDA E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DOS ATOS ILÍCITOS APURADOS. PENALIDADE MANTIDA.
I. À falta de regramento legal específico e ante a inaplicabilidade da Lei Federal 9.873/1999, a pretensão do Distrito Federal de aplicar sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública prescreve no prazo de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932.
II. De acordo com a teoria da actio nata, consagrada no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública começa a correr após o efetivo conhecimento da infração.
III. Em conformidade com o artigo 87, § 3o, da Lei 8.666/1993, e do Decreto Distrital 36.236/2015 (vigente até janeiro de 2019), compete ao Controlador-Geral do Distrito Federal a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
IV. Entre o relatório final da comissão do processo administrativo e a decisão da autoridade competente não há espaço procedimental para contraditório, dada a sua qualidade de peça informativa que não traduz meio de convencimento, senão subsídio decisório.
V. Descabe cogitar de violação ao devido processo legal na hipótese em que o processo administrativo transcorre sem nenhuma restrição ao contraditório ou à ampla defesa.
VI. Constatada no processo administrativo a existência de conluio para burlar licitações e direcionar contratações do Poder Público, não pode ser acolhido pleito de invalidação ou abrandamento da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública aplicada com fundamento nos artigos 87, inciso IV, e 88, incisos II e III, da Lei 8.666/1993.
VII. Se o processo administrativo respeitou o contraditório e a ampla defesa e a sanção de “declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública” foi cominada dentro da faixa de discricionariedade de que é investida a autoridade competente, não há espaço jurídico para a sua anulação, modificação ou atenuação no plano judicial, sobretudo no contexto da restrição probatória do mandado de segurança.
VIII. O controle judicial do ato administrativo não pode retirar do Poder Público a prerrogativa de dimensionar a penalidade nos limites da margem valorativa que é imanente ao poder punitivo, sobretudo quando a gravidade do ato ilícito não deixa dúvida quanto à pertinência da punição concretamente aplicada.
IX. Mutações societárias que não importem na extinção da sociedade empresária que incorreu nos ilícitos administrativos não podem ser validamente invocadas para impedir a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
X. Recurso conhecido e desprovido.